Tribunal: TJDFT
Processo: 0005527-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA ÚNICA. MÚLTIPLOS APELOS. CONHECIMENTO APENAS DE UM DELES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que decidiu, simultaneamente, os pedidos formulados em ações de conhecimento, nas quais se discute a nulidade de compra e venda de veículo automotor.
2. Por força do princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, somente é admissível a interposição de um único recurso frente ao veredicto objeto da inconformação. 2.1 No caso de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, por sentença única, apenas um dos recursos manejados poderá ser conhecido em sede de juízo de prelibação. 2.2. É dizer: “não se conhece de recurso reproduzido em autos de ação conexa, se a sentença proferida é única para ambos os Feitos”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.114316-2, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, DJe de 7/1/2014, p. 279).
3. A pretensão de anulação de negócio jurídico, sob a alegação de simulação, deve ser acompanhada da comprovação da existência “de um negócio jurídico contrário à realidade, destinado a provocar uma ilusão no público, seja por não existir negócio de fato, seja por existir um negócio diferente daquele que se aparenta”[[1]]. 3.1. No caso concreto, diante da ausência de demonstração de qualquer causa de nulidade apta a macular o negócio jurídico (compra e venda de automóvel), não há como acolher o pleito deduzido a este título, notadamente quando os elementos de convicção juntados ao processo demonstram que a parte tinha plena ciência do negócio jurídico cuja anulação se pretende.
4. Precedente da Corte: “ (...] 3. Para que se evidencie a simulação de negócio jurídico é necessário que: a) haja conformidade das partes contratantes; b) propósito de enganar, em prejuízo de terceiro; c) desconformidade entre a vontade e a declaração. Precedentes. 4. A anulação de transação de compra e venda de imóvel, por simulação, exige provas conclusivas e efetivas do vício, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal [...]”. (Acórdão 1188574, 07034366420188070020, DJE: 30/7/2019).
5. Apelação idêntica interposta por José Carlos Plá Pujades de Ávila no processo no 005527-65.2017.8.07.0001, não conhecida.
6. Recurso manejado no processo no 0017115-06.2016.8.07.0001 conhecido e improvido.

[1] A. M. Pauperio, Simulação, in Enciclopédica Saraiva do Direito, São Paulo, Saraiva, 1977, pp. 78/79.